Tribunal: TJSP
Processo: 1004642-89.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inocorrência – Julgado claro, completo, exauriente, devidamente fundamentado – Combate à justiça do julgamento – Infringência manifesta – Inadmissibilidade – Prequestionamento - Embargos rejeitados.